Tribunal: TCU
Processo: 000.629/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por força do disposto no Acórdão 3008/2021 - Plenário, que trata de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de São Gabriel/BA, relacionadas à utilização de recursos do precatório do Fundef para pagamentos de honorários advocatícios e salários atrasados de professores na municipalidade

Inteiro teor:
Acórdão 1068/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por determinação constante do item 1.6.1 do Acórdão 3008/2021-TCU-Plenário , de minha Relatoria, em razão de possível utilização irregular de recursos derivados do sucesso de ação judicial promovida pelo Município de São Gabriel/BA, na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) daquele ente federado; Considerando que, por intermédio da decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 528, o STF decidiu que é constitucional o pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundef; Considerando que, na esteira do decidido pelo STF, o TCU passou a consentir pagamento de honorários advocatícios até o limite do valor dos juros moratórios dos precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) ; Considerando que, de acordo a posição manifestada pelo STF no julgamento da ADPF 528, os juros de mora advindos dos precatórios do Fundef não integram aquele fundo, pertencendo, em vez disso, ao município vencedor da ação judicial, o que afasta a competência deste Tribunal para fiscalizar sua aplicação; Considerando que, na sessão plenária de 19/7/2023, por intermédio do Acórdão 1492/2023-TCU-Plenário , o TCU deliberou por tornar insubsistente, de ofício, o subitem 9.1.1 do Acórdão 2818/2020-TCU-Plenário , que determinou a constituição de diversas TCEs e a citação de gestores e dos escritórios pagos com recursos oriundos precatórios do Fundeb; Considerando que, ao examinar TCEs que versavam sobre pagamento de precatórios com recursos do Fundeb, esta Corte proferiu inúmeras deliberações arquivando os respectivos processos, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, a exemplo dos Acórdãos 10.387/2022 e 1.129/2023, ambos da 1a Câmara, e 684/2023 e 884/2023, ambos do Plenário; Considerando que as circunstâncias do caso ora apreciado apresentam similaridade com as das numerosas TCEs arquivadas após citações, em reconhecimento à prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, na medida em que, em ambas as situações, a conclusão de ausência de dano e o subsequente arquivamento decorreu de entendimentos firmados pelo STF; Considerando que a AudTCE concluiu, à luz dos critérios estabelecidos pelo STF na ADPF 528, que a utilização de recursos de precatórios do Fundef para pagamento de honorários advocatícios não configurou prejuízo ao Erário e propôs arquivamento dos autos em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU se manifestou de acordo com a proposta oferecida pela unidade técnica; Considerando que o art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU autoriza submeter ao Colegiado, mediante Relação, processos em que o Relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao município e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.629/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 036.440/2019-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Germano Cardoso Sociedade Individual de Advocacia (27.338.238/0001-88) e Hipolito Rodrigues Silva Gomes (XXX.608.735-XX) . 1.3. Órgão/Entidade: Município de São Gabriel/BA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.7. Representação legal: Dival Sebastiao Gama de Souza (31.618/OAB-BA) , Jose Carlos Cruz de Oliveira Filho (26.227/OAB-BA) e Germano César de Oliveira Cardoso (28.493/OAB-DF) . 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.